Tribunal: TJMT
Processo: 1046816-69.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046816-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), EDILSON CARVALHO ARANTES - CPF: 522.882.691-20 (PACIENTE), juizo da vara unica de araputanga (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), FABRICIO GOMES RAMOS - CPF: 067.388.281-01 (VÍTIMA), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (IMPETRANTE), ALISSON FIRMINO - CPF: 708.921.754-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ROGER DA SILVA - CPF: 063.283.951-16 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES - CPF: 060.910.111-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sequestro, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventiva à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro, ocultação de cadáver e integração de organização criminosa armada.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva face à alegada ausência de indícios suficientes de autoria e falta de contemporaneidade da medida cautelar extrema; (ii) analisar a subsistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública frente à gravidade concreta e risco de reiteração delitiva; (iii) examinar a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução e o suposto descumprimento do dever de reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A tese negativa de autoria, calcada na retratação de corréu em juízo, demanda revolvimento fático-probatório aprofundado, procedimento incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Ademais, a superveniência de decisão de pronúncia reforça a viabilidade da acusação e a presença de indícios suficientes de autoria.

4. A segregação cautelar mostra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta — homicídio praticado em contexto de “Tribunal do Crime” e disputa de facções — e da periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo risco de reiteração delitiva.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela atualidade dos motivos que justificam a medida, e não apenas pela data do fato, especialmente em crimes relacionados a organizações criminosas estruturadas, cujos riscos à ordem pública permanecem latentes.

6. Eventual excesso de prazo na formação da culpa encontra-se superado pela prolação da decisão de pronúncia, atraindo a incidência do enunciado da Súmula n. 21 do c. STJ, não se verificando desídia ou inércia injustificada do d. juízo singular na condução do feito, que se reveste de especial complexidade.

7. O dever de reavaliação periódica da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP) restou atendido pela prolação da decisão de pronúncia, ato judicial que, ao analisar a persistência dos motivos da custódia cautelar, supre eventual lapso temporal superior a noventa dias desde a última revisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A análise da autoria delitiva em sede de
habeas corpus
é inviável por demandar dilação probatória, sobretudo após a decisão de pronúncia que reconheceu a viabilidade da acusação perante o Tribunal do Júri. 2. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução (Súmula 21, STJ), não havendo falar, igualmente, em relaxamento imediato da prisão cautelar por suposta violação ao dever de revisão periódica, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 316 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 21; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/12/2021; TJMT, Enunciados n. 06, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1046816-69.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARAPUTANGA

IMPETRANTE:

Dra. ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO

PACIENTE:

EDILSON CARVALHO ARANTES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1000995-59.2024.8.11.0038, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 121, §2º, II, III e IV c/c art. 148,
caput
, e art. 211, todos do Código Penal, e art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em
14/03/2025
, pela suposta prática dos crimes supramencionados.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
derivada, precipuamente, do
excesso de prazo para a formação da culpa
, ao argumento de que o paciente se encontra recolhido ao cárcere há mais de
09 (nove) meses
, sem que tenha sido prolatada sentença, e conquanto a instrução processual tenha se encerrado em agosto de 2025.

Alega, ainda, a
ausência de indícios de autoria
, destacando que o corréu
Alisson
teria confessado a prática do homicídio e isentado o paciente de qualquer responsabilidade. Adicionalmente, aduz a falta de
contemporaneidade
da medida cautelar extrema, visto que os fatos datam de 2023, bem como defende a
inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, mormente diante das
condições pessoais favoráveis do beneficiário deste
writ
, como residência fixa e ocupação lícita.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, para que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna-se pela confirmação da liminar e consequente concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 337790859 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID
337966384), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 344348869.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 345441861).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
11/03/2025
, o d. juízo singular
decretou a prisão preventiva
de
EDILSON CARVALHO ARANTES
, bem como de
Raul Roger da Silva, Alisson Firmino
e
Igor Gabriel Calixto Fontes
, à conta de seus possíveis envolvimentos com o crime de homicídio perpetrado contra a vítima
Fabrício Gomes Ramos
.

Em
14/03/2025
se deu cumprimento ao mandado de prisão, encontrando-se o paciente recolhido preventivamente ao cárcere desde essa data.

Posteriormente, findas as investigações, em
30/03/2025
o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
, oportunidade em que imputou a
EDILSON,
Raul, Alisson
e
Igor
o cometimento dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2º, II, III e IV c/c art. 148,
caput
, e art. 211, todos do Código Penal, e art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013.

Colhe-se da denúncia que, na madrugada de 23 de abril de 2023, em horário não preciso, mas aproximadamente à 00h43min, nas dependências de residência particular situada à Rua Anchieta, s/n, Bairro Cidade Alta, Município de Reserva do Cabaçal/MT, os denunciados
EDILSON,
Raul, Alisson
e
Igor

privaram de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, a vítima
Fabrício
.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, no dia 23 de abril de 2023, por volta de 02h45min, em residência particular situada na Rua Rio Juruena, s/n, Bairro Água Boa, no Município de Araputanga/MT, os denunciados
EDILSON,
Raul, Alisson
e
Igor
, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, agindo com nítida consciência e vontade assassina (
animus necandi
), previamente ajustados e com unidade de desígnios,
por motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
Fabrício
.

Logo após o homicídio, os denunciados
EDILSON,
Raul, Alisson
e
Igor

ocultaram o cadáver da vítima
Fabrício
, enterrando-o no quintal da residência situada na Rua Rio Juruena, s/n, Bairro Água Boa, no Município de Araputanga/MT, vindo a ser o corpo encontrado apenas após quase 2 (dois) anos de buscas e investigações, em avançado estado de decomposição.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia 21 de abril de 2023, a vítima
Fabrício
comunicou à sua companheira que iria até o município de Reserva do Cabaçal/MT para realizar um serviço de montagem de piscina. Na ocasião, a atitude de
Fabrício
causou estranheza em sua companheira, uma vez que ele se arrumou, passou perfume e ligou para um mototaxista para levá-lo até o município de Reserva do Cabaçal/MT.

Apurou-se que o mototaxista deixou
Fabrício
em um posto de combustíveis na entrada do município de Reserva do Cabaçal/MT e, ao chegar ao destino, a vítima realizou o pagamento e de imediato subiu na garupa de outra motocicleta.

Consta dos autos que a vítima, no dia 22 de abril de 2023, encaminhou mensagens de texto a sua esposa e a sua mãe, informando que retornaria para casa.
Contudo, após ser ludibriado pelos acusados com a informação de que estes o ajudariam a mudar de facção,
Fabrício
foi abordado pelos denunciados
Alisson, Igor
e
Raul
e, no início da madrugada de 23 de abril de 2023, levado à residência do ora paciente
EDILSON
, situada na Rua Anchieta, s/n, Bairro Cidade Alta, Município de Reserva do Cabaçal/MT, local onde foi amarrado e colocado em um banheiro, oportunidade em que foi gravado em vídeo afirmando que “rasgaria sua camisa” e agora seria do Comando Vermelho.

Segundo restou apurado, a vítima
Fabrício
foi submetida ao “Tribunal do Crime”, onde foi interrogada e julgada pela organização criminosa Comando Vermelho, os quais autorizaram sua execução, tendo em vista que a vítima teria confessado sua ligação com a facção rival Primeiro Comando da Capital – PCC.

De acordo com a denúncia, o acusado
EDILSON
forneceu sua residência para a realização do “julgamento”, onde o ofendido ficou a todo o momento amarrado, e, depois, supriu a equipe criminosa com seu veículo, o qual foi utilizado para levar o ofendido, ainda vivo, ao município de Araputanga/MT.

Prossegue o Ministério Público dando conta de que, após os denunciados chegarem ao município de Araputanga/MT, mais especificamente na residência localizada na Rua Juruena, bairro Cidade Alta, a vítima
Fabrício
tentou fugir, porém, foi alvejada por um tiro de arma de fogo.

Ato contínuo, cavou-se uma cova no quintal da residência, onde foi colocada a vítima, a qual ainda estava viva, e foi então executada com disparos de arma de fogo. A fim de promover a ocultação do cadáver, os denunciados o enterraram no buraco cavado (prática comumente realizada por membros da facção criminosa “Comando Vermelho” para dificultar e atrasar as investigações).

Narra a denúncia que o crime foi praticado por
motivo torpe
, consistente em aplicação de punição a mando da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, uma vez que a vítima seria integrante da facção rival Primeiro Comando da Capital – PCC.

O crime também teria sido cometido com o emprego de
meio cruel
, uma vez que a vítima
Fabrício
, amarrada, foi atingida por um disparo de arma de fogo e, depois, colocada em uma cova, ainda vivo, e executada pelos denunciados por diversos disparos de arma de fogo.

Ainda, tem-se que o crime foi, em tese, praticado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, tendo em vista a forma de abordagem efetuada pelos denunciados, em superioridade numérica, os quais sequestraram a vítima
Fabrício
e a amarraram, deixando-a sem chances de se defender do grupo faccionado armado.

Por fim, colhe-se da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local já mencionadas, os denunciados
EDILSON,
Raul, Alisson
e
Igor
integraram e promoveram pessoalmente a organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Conforme o
parquet
, os denunciados, integrantes da referida organização criminosa, incorreram sob essa condição para a prática do crime contra a vida, com a finalidade de promover a facção, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

À conta de seu suposto envolvimento com esses fatos,
EDILSON CARVALHO ARANTES
se encontra recolhido cautelarmente ao cárcere desde
14/03/2025
; contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
sequestro ou cárcere privado, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e integração de organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, ainda que a d. impetrante sustente que não há indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente — ensejo em que argumenta que o corréu
Alisson
confessou a prática do homicídio em juízo e isentou expressamente o paciente de qualquer responsabilidade, afirmando ter sido coagido pela polícia a incriminar terceiros; bem como aduz que não há provas diretas contra o paciente, e que a utilização de sua residência e de seu veículo teria sido mera coincidência —, é certo que
a discussão acerca da autoria delitiva
, que demanda
revolvimento fático-probatório aprofundado
,
não se compatibiliza com a via estreita do
habeas corpus
, que se presta à correção de ilegalidades manifestas e evidentes, passíveis de constatação
prima facie
, sem necessidade de análise exauriente do conjunto probatório.

No caso concreto,
não se verifica a ausência manifesta e inequívoca de indícios de autoria
. Com efeito, a análise dos elementos constantes dos autos revela a existência de
múltiplos elementos indiciários
que apontam para a possível participação do paciente nos crimes que lhe são imputados.

Segundo o depoimento prestado por
Geferson Antônio Fonseca
em 08/08/2023, o corréu
Igor
teria relatado que os executores pegaram a vítima em Reserva do Cabaçal/MT e a trancaram dentro do banheiro da casa do “Tatuado”, e que, como não tinham como trazer a vítima morta, a trouxeram viva, mas usaram o carro do “Tatuado”, um Ford Ecosport de cor prata.

Posteriormente, em 08/01/2025, o corréu
Alisson
confessou o crime com riqueza de detalhes, afirmando que a casa onde fora realizado o interrogatório da vítima pertencia ao “Tatuado”, que o carro utilizado para transportar a vítima de Reserva do Cabaçal/MT a Araputanga/MT era do “Tatuado”, e que o “Tatuado” avisara que a vítima estava na cidade.

Ademais, foram encontrados no aparelho celular de
Alisson
vídeos da vítima amarrada, inclusive do momento da execução com tiros de arma de fogo, a corroborar as declarações dos depoentes. O Relatório Técnico n. 2023.13.98096/2023/NICÁCERES, contendo dados extraídos do aparelho telefônico de
Alisson
, evidenciou ainda atividades da organização criminosa no município de Araputanga/MT e região, mormente no que tange ao tráfico de drogas, demonstrando o envolvimento e vínculo prévio dos investigados, além de outros agentes.

É certo que o corréu
Alisson
alterou sua versão dos fatos em juízo, na audiência de instrução realizada em 29/08/2025, afirmando que teria inventado os nomes dos demais acusados na Delegacia por coação policial e que estava com medo de ser preso, porquanto tinha saído há seis meses para o regime semiaberto. Todavia, a retratação apresenta contradições internas graves que, especialmente neste momento processual, comprometem sua credibilidade.

Com efeito,
Alisson
confirmou que o interrogatório da vítima fora realizado no banheiro de uma casa em Reserva do Cabaçal/MT, onde pediu Wi-Fi para fazer ligação ao “Tribunal do Crime”, e que utilizaram um carro para transportar a vítima de Reserva do Cabaçal/MT a Araputanga/MT. Ao ser questionado pelo representante do Ministério Público sobre a coincidência de ter sido na casa do “Tatuado”,
Alisson
afirmou que havia duas pessoas na frente da casa que permitiram o uso do Wi-Fi e que estavam hospedadas a trabalho, mas não soube explicar como seria coincidência se havia pessoas hospedadas. Da mesma forma, não soube explicar como sabia que o carro era do “Tatuado” se afirmava não o conhecer.

Nessa conjuntura, estou convencido de que a retratação de corréu que anteriormente havia incriminado terceiros
deve ser analisada com extrema cautela
, especialmente quando apresenta
contradições internas
,
não é corroborada por outros elementos
, ocorre apenas
em juízo
após
longo período
e
não explica satisfatoriamente as declarações anteriores
.

Ademais, e este é aspecto de fundamental importância, o d. juízo
a quo
, após análise de toda a prova produzida, incluindo a retratação de
Alisson
,
pronunciou o paciente EDILSON

a julgamento pelo Júri Popular
, reconhecendo a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia, proferida após contraditório pleno e análise de toda a prova, constitui
juízo de admissibilidade
que reconhece a viabilidade de submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri,
órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
.

Assim, considerando a existência de
múltiplos elementos indiciários
que apontam para a possível participação do paciente nos crimes que lhe são imputados, as
contradições

internas
da retratação do corréu
Alisson
, a
decisão de pronúncia
que reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria após análise de toda a prova, e os
limites cognitivos do
habeas corpus
, que não se presta ao revolvimento fático-probatório aprofundado,
não prospera a tese defensiva de ausência de indícios de autoria
.

Trata-se de conjuntura em que, observados os contornos do caso, bem como os demais elementos informativos angariados nos autos, deve-se relembrar que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido não apenas a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, mas também
proferida decisão de pronúncia
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
”[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao decretar a prisão cautelar do paciente, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente e demais corréus.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
o crime é dotado de gravidade concreta
, em razão do
modus operandi adotado
, envolvendo
a premeditação, concurso de pessoas e utilização de expediente que retirou qualquer chance de defesa da vítima
, evidenciando a

periculosidade dos agentes
.

Ademais,
os elementos coligidos revelam que todos os suspeitos seriam membros ativos da Facção Comando Vermelho
, denotando
a propensão para práticas delitivas e a necessidade da prisão preventiva como forma assegurar a tranquilidade do meio social
”.

(Decisão de ID 186518271 – autos n. 1000995-59.2024.8.11.0038). — Destaquei.

Posteriormente, a prisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (ID 198118131 – autos n. 1000995-59.2024.8.11.0038) e, em sede de pronúncia, o d. juízo singular igualmente reputou
imprescindível
a manutenção da segregação cautelar, com o objetivo de evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública (ID 219844539 – autos n. 1000995-59.2024.8.11.0038).

Com efeito, trata-se de
homicídio triplamente qualificado
, praticado mediante
premeditação
e
planejamento
, com concurso de
quatro agentes
, precedido de
sequestro da vítima
, que foi submetida a “julgamento” pelo denominado “Tribunal do Crime” e executada, sendo
colocada em cova ainda viva
e
alvejada por disparos de arma de fogo
, remanescendo o cadáver
ocultado por quase dois anos
, tudo em contexto de atuação da organização criminosa “Comando Vermelho” em razão de disputa com facção rival, o “Primeiro Comando da Capital”; circunstâncias que evidenciam
periculosidade concreta
, justificando a segregação cautelar para
garantia da ordem pública
.

Afinal, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Outrossim, não se pode ignorar que o aparente
envolvimento do paciente com organização criminosa estruturada e permanente

revela sua periculosidade
e
justifica a prisão preventiva
, uma vez que
é também assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
[...]
a periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
” (HC n. 956.760/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). — Destaquei.

Não bastasse, o
risco de reiteração delitiva
não é mera presunção, notadamente quando se observa que
EDILSON
ostenta
condenação definitiva
pela prática do crime tipificado pelo
art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003
(Ação Penal n. 1000959-19.2021.8.11.0039).

Nesse sentido, deve ser observado o
Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Lado outro, conquanto a d. impetrante sustente que não há
contemporaneidade
a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente — porquanto o crime teria ocorrido em abril de 2023 e a prisão foi decretada em março de 2025, transcorrendo aproximadamente vinte e três meses entre a prática delitiva e a decretação da medida cautelar, sem que houvesse fatos novos que justificassem a segregação —, entendo, pelo contrário, que
razão não lhe assiste
.

Isso porque a jurisprudência dos tribunais superiores tem se consolidado no sentido de que a contemporaneidade exigida para a prisão preventiva não se refere ao momento da prática delitiva, mas à
atualidade dos motivos que justificam a necessidade da medida cautelar
.

No caso concreto, embora tenha transcorrido aproximadamente vinte e três meses entre a prática delitiva e a decretação da prisão preventiva,
os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar permanecem atuais e íntegros
. Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na
gravidade concreta do delito
, evidenciada pelo
modus operandi
adotado, que envolveu premeditação, concurso de pessoas e utilização de expediente que, provavelmente, retirou qualquer chance de defesa da vítima, bem como na
periculosidade dos agentes
, revelada pelo envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, que determinou a execução da vítima por ser esta integrante de facção rival.

Tais fundamentos não se alteram com o decurso do tempo
, porquanto a
gravidade concreta do delito
permanece incólume, e a
periculosidade dos agentes
, decorrente do envolvimento com organização criminosa estruturada e permanente,
não se dissipa pelo mero transcurso temporal
.

Ademais, a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui
fundamento autônomo e suficiente
para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do c. Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam que o crime foi praticado no contexto de disputa entre facções criminosas rivais, tendo a organização criminosa “Comando Vermelho” determinado a execução da vítima por ser integrante do “Primeiro Comando da Capital”.

A estrutura hierárquica da organização, evidenciada pela realização do denominado “Tribunal do Crime” para julgamento da vítima, a divisão de tarefas entre os integrantes, e a prática de crimes graves em nome da organização,
demonstram a permanência e a atualidade do risco à ordem pública, que não se dissipa pelo mero transcurso temporal
.

Assim, considerando que a contemporaneidade exigida para a prisão preventiva se refere à
atualidade dos fundamentos
, e não à data do fato, e que os fundamentos invocados no decreto prisional
permanecem atuais e íntegros
, especialmente no que tange à gravidade concreta do delito e ao envolvimento com organização criminosa estruturada e permanente,
não prospera a tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva
.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

2. Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Por derradeiro, sustenta a d. impetrante que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, o trâmite da ação penal se prolonga por tempo demasiado, a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
e ensejar, via de consequência, a restituição de sua liberdade.

Nessa conjuntura,
após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
melhor sorte não lhe assiste.

E assim considero porque há muito firmou-se,

na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a
maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Fixadas essas premissas, a consulta aos autos revela a
inexistência
de qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução da ação penal, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo
estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente foi preso preventivamente em
14/03/2025
, a denúncia foi recebida em
19/04/2025
, a instrução processual foi encerrada em
29/08/2025
, e a impetração do presente
habeas corpus
ocorreu em
15/12/2025
, quando o paciente contava com aproximadamente 09 (nove) meses de prisão cautelar.

Conforme noticiado nas informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, e confirmado pela consulta aos autos originários, em
14/01/2026
foi
proferida decisão de pronúncia
na qual o d. magistrado
pronunciou o paciente
pela prática dos crimes imputados na denúncia e
manteve sua prisão preventiva
, com a finalidade de evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública.

A prolação da decisão de pronúncia, como fato superveniente à impetração, altera substancialmente o quadro processual que fundamentava a alegação de excesso de prazo, porquanto atrai a incidência da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução
”.

O enunciado sumular reflete entendimento consolidado daquela Corte Superior no sentido de que, uma vez proferida a decisão de pronúncia, que constitui juízo de admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri,
resta superada a alegação de excesso de prazo na fase instrutória
, porquanto a ação penal alcançou a finalidade precípua daquela etapa processual, qual seja, a formação da
opinio delicti
do magistrado acerca da viabilidade de submissão do acusado ao julgamento pelo órgão constitucional competente.

É certo que a jurisprudência dos tribunais superiores tem admitido a
relativização do entendimento
consubstanciado na Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça em
hipóteses excepcionalíssimas
, quando demonstrada desídia estatal manifesta e injustificada na condução do feito, que resulte em dilação temporal manifestamente excessiva e desproporcional.

Todavia, no caso concreto,
não se vislumbra a presença dos requisitos excepcionais que autorizam a relativização do entendimento sumulado
.

Com efeito, a análise da cronologia processual revela que
a instrução criminal transcorreu em prazo razoável
, tendo sido encerrada em aproximadamente 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias após o recebimento da denúncia.

Entre o encerramento da instrução, ocorrido em
29/08/2025
, e a impetração do presente
habeas corpus
, em
15/12/2025
, transcorreram aproximadamente 03 (três) meses e 16 (dezesseis dias), prazo que, embora não seja desprezível,
não pode ser considerado manifestamente excessivo ou desproporcional
, especialmente quando se considera a
complexidade do caso concreto
, que envolve
quatro réus
denunciados pela prática de
múltiplos crimes graves
, incluindo homicídio triplamente qualificado, sequestro, ocultação de cadáver e integração de organização criminosa, com
extensa prova documental, vídeos, relatórios técnicos e múltiplos depoimentos a serem analisados.

Ademais, a decisão de pronúncia foi proferida em
prazo inferior a 05 (cinco meses) após o encerramento da instrução
, o que se mostra
razoável
diante da complexidade da causa e do volume de elementos probatórios a serem examinados.

Cumpre ressaltar, ainda, que o processo tramita integralmente por meio eletrônico, não havendo notícia de intercorrências processuais, diligências pendentes ou atos atribuíveis à defesa que tenham retardado o andamento do feito. Os prazos foram cumpridos regularmente pelas partes, o Ministério Público e as defesas apresentaram tempestivamente suas alegações finais por escrito, e o magistrado singular proferiu a decisão de pronúncia em prazo compatível com a complexidade da causa.

Não se verifica, portanto, inércia injustificada ou desídia do Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

Por fim, registre-se que
a Comarca de Araputanga é de pequeno porte
, com
vara única
que acumula múltiplas competências, o que naturalmente impacta o volume de trabalho do magistrado singular. Embora tal circunstância não possa servir de justificativa para dilações temporais manifestamente excessivas,
deve ser considerada na análise da razoabilidade do prazo de tramitação do feito
, especialmente quando, como no caso concreto,
o processo alcançou a fase de pronúncia em prazo compatível com a complexidade da causa e sem que se vislumbre desídia estatal manifesta
.

Assim, considerando a incidência da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de desídia estatal manifesta, a complexidade do caso concreto e a razoabilidade do prazo de tramitação do feito,
não prospera a tese defensiva de excesso de prazo processual
.

Em outras palavras, apesar da preocupação da d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual,
a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nessa mesma linha intelectiva, conquanto a d. impetrante sustente que houve descumprimento do dever de reavaliação periódica da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal — porquanto a última reavaliação documentada nos autos teria ocorrido em junho de 2025 —, é certo que
melhor sorte não lhe assiste
.

Afinal, o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que o juiz deverá
revisar a necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias
, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. O dispositivo legal visa a garantir que a medida cautelar não se perpetue sem justificativa atual, devendo o magistrado, periodicamente, verificar a persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, verifica-se que, até a data da impetração, a última reavaliação documentada nos autos havia ocorrido em
23/06/2025
, ocasião em que o d. juízo
a quo
manteve a prisão preventiva dos réus ao fundamento de que não se vislumbrava alteração no cenário fático-jurídico que ensejou a segregação cautelar.

Entre aquela data e a impetração do presente
habeas corpus
em
15/12/2025
, transcorreram aproximadamente cinco meses e vinte e dois dias, o que configura, em tese, descumprimento formal do prazo de noventa dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Todavia, a jurisprudência dos tribunais superiores tem entendimento consolidado no sentido de que
o descumprimento do dever de reavaliação periódica da prisão preventiva não acarreta a revogação automática da medida cautelar, mas determina que o juízo competente proceda à análise da persistência dos requisitos da prisão
.

E, no caso concreto, o eventual descumprimento formal do prazo de noventa dias ressaiu
suprido
pela prolação da
decisão de pronúncia
, que
analisou e manteve fundamentadamente a prisão preventiva do paciente
, com a finalidade de evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública.

Com efeito, a decisão de pronúncia, ao analisar a materialidade do fato, os indícios de autoria e a necessidade de manutenção da prisão preventiva,
supriu
o dever de reavaliação periódica da necessidade da custódia cautelar, ao constituir
decisão judicial específica sobre a prisão
, com análise da persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, e especialmente considerando que a finalidade da norma, consistente em garantir análise periódica da persistência dos requisitos, foi atendida,
não prospera
a tese defensiva de descumprimento do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDILSON CARVALHO ARANTES
, mantendo o encarceramento provisório decretado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026